Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0703314-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARLENE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, instruir a ação com a integralidade dos autos do Proc. 2015.01.1.017229-6, com vistas a possibilitar a análise do pedido de tutela provisória de urgência e, eventualmente, do mérito, sob pena de não conhecimento da rescisória, em conformidade com o disposto no art. 320 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1]. Além disso, infere-se que a gratuidade de justiça foi concedida à autora no primeiro semestre de 2017 (ID 43195877). Assim, imperioso verificar se a situação fática que ensejou a concessão da benesse permanecesse inalterada. Assim, no prazo acima assinalado, deverá a autora apresentar os documentos que julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência em arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda, em observância ao art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.